Tribunal: TJBA
Processo: 8142292-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Processo nº: 8142292-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGINA BRITO ROSA

Advogado(s): RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR

APELADOS: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Advogado(s): FÁBIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GEORGINA BRITO ROSA, contra sentença proferida pela 18ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Extrapatrimoniais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em face da ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O-PADRONIZADOS,
declarando a
inexistência de débito
no valor de R$ 628,46 (seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), determinando a
exclusão da inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, a
indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os
honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento)
. A Apelante busc
ou
, exclusivamente, a
majoração do valor indenizatório
, por considerá-lo irrisório ante a negativação indevida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado a título de danos morais, em razão de negativação indevida, deve ser
majorado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da responsabilidade da Requerida decorre da
ausência de comprovação mínima da existência do débito
, evidenciando a ilicitude da negativação.

4.A
estipulação
do valor do dano moral deve observar as
peculiaridades do caso concreto
, os princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, bem como o caráter
compensatório e sancionatório
, evitando, contudo, o
enriquecimento sem causa
.

5. O valor arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se
adequado e proporcional
à extensão da ofensa, conforme precedentes do próprio Tribunal, que mantêm indenizações em patamar igual ou superior
nos
casos análogos.

6. Não havendo comprovação de gravidade excepcional ou repercussão extraordinária da conduta, inexiste motivo para majorar a quantia estabelecida na origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0001010-67.2013.8.05.0274, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 17/03/2020. TJBA, Apelação nº 0550168-04.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 14/11/2019.

__________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8142292-82.2022.8.05.0001
,
tendo como Recorrente
GEORGINA BRITO ROSA DA SILVA
,
figurando como Recorrida a
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O-PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.